Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-17.2023.8.11.0100
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000826-17.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CLAIR RIBEIRO CORREA - CPF: 536.002.740-15 (RECORRIDO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGISA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
CONSUMO REGISTRADO NA LEITURA PLURIMENSAL MUITO ACIMA DA MÉDIA.
READEQUAÇÃO DA FATURA.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Se na leitura por ciclos houver dissonância do registro de consumo de energia elétrica, em comparação com outros períodos, é possível determinar a revisão da fatura.

A inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido configura dano moral in re ipsa.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000826-17.2023.8.11.0100

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Clair Ribeiro Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 240, do CPC c/c art. 405, do CC);

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 3.041,66, à título de danos materiais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir efetivo desembolso (súmula 43 e 54, ambas do STJ);

Sem custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95).
”

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Reclamada em suas razões pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, pois agiu dentro da resolução normativa a qual permite a realização de leitura por ciclo plurimensal, quando o consumidor na zona rural não informa a leitura à concessionária.

No presente caso, o Reclamante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora no 6/1431260-7 e que recebeu a fatura referente a maio/2021, pelo valor de R$ 3.041,66, referente a 3.596kwh, muito acima da sua média mensal que seria de 30 kwh. Informa ainda que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está
localizada em aérea rural
, e verifico que inexiste irregularidade no medidor, bem como que a fatura contestada se refere ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização.

Porém, na leitura realizada no dia 11/05/2021 constava o consumo acumulado de 3.596 kWh e na leitura realizada no dia 12/08/2021 constava o consumo acumulado de 113 kWh, na leitura confirma em 08/02/2023, de 07kwh e na leitura anteriormente confirmada (10/05/2019) registrou-se 60 kWh.

Eis o histórico de consumo da UC do Promovente:

Como se observa o consumo registrado é muito superior ao registrado nas leituras plurimensais anteriores e posteriores, fato que gera dúvida sobre a realidade do consumo da Unidade Consumidora, sendo possível assim a revisão da fatura discutida.

Entretanto, conforme consta da sentença foi determinada a devolução integral do valor de R$ 3.041,66, correspondente a fatura de maio/2021. No entanto, houve o consumo no mencionado mês e, por isso, a fatura deve ser revisada e o valor a maior encontrado, restituído ao consumidor.

Com relação ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que o consumidor teve seu nome inscrito no rol dos maus pagadores.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovida,
dou-lhe parcial provimento
para
determinar
que a Reclamada proceda à revisão da fatura referente a maio/2021, com base na média dos seis meses anteriores, abatendo-se da importância já paga e o saldo remanescente devidamente devolvido ao autor, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024